Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019160-79.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
DEYVID NEVES DELBOM (advogado), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS e HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 148, caput, do Código Penal; artigo 1o, II, e § 4o, II da Lei 9.455/97; artigo 2o da Lei 12850/13, todos na forma do artigo 69 , caput, do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do inquérito policial no. 1001483-79.2021.8.11.0018.
Sustenta o impetrante que:
"No dia 02 de julho de 2021 a Promotoria da comarca de juara, manifestou pedindo o declínio com urgência para a vara especializada de Cuiabá – MT, sendo decidido sua remessa no dia 06 de julho de 2021.
Assim, no dia 07 de julho de 2021, o juízo da sétima vara deu vistas ao Ministério Público para se manifestar e requerer o que era de direito.
Sendo assim, na data de 09 de julho de 2021 o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes e desde então, até a data de hoje 22 de outubro de 2021, o processo sequer foi recebido pelo Juízo, não se tratando nem de ação penal ainda.
No entanto, já não bastasse essa demora toda do poder judiciário em decidir quem iria fazer a denúncia dos réus, agora os autos encontram-se parado a mais de 4 (quatro) meses, uma falta de respeito tremendo por tratar-se de réus presos, no qual demandaria máxima urgência para andamento do feito, extrapolando todos os prazos possíveis.
Em vista dos fatos narrados, fica comprovado o constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes por conta de sua prisão ilegal, vez que está cerceado de sua liberdade por responsabilidade do Estado, desrespeitando, inclusive, a duração razoável do processo proporcionando a dilação indevida de seu curso.” (sic)
Protesta que houve ferimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no. 13.964/2019, no que diz respeito à vigente prisão cautelar dos pacientes, se impunha, até os 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, com decisão fundamentada por parte do magistrado.
Brada que os pacientes possuem predicados pessoais, o que lhes habilitam aguardar o início ou não da ação penal, em liberdade
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, emergir dos autos que conforme as investigações realizadas, no dia 09/06/2021, por volta das 22h00min, em um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, na cidade de Juara/MT, os pacientes juntamente com MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA supostamente submeteram a vítima Janyni Cristina Alves, menor de 18 anos idade, sob seu poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Sustenta o impetrante, de que há excessiva demora no início da ação penal ou não, visto que a denúncia foi apresentada na data de 08/06/2021 (id. 106721455 - fls. 33/39) e até o presente momento, o magistrado não a recebeu.
Analisando os autos, observo que o feito se mostra complexo, com vários denunciados, várias testemunhas, declínio de competência e remessa dos autos ao juízo competente para os crimes envolvendo organização criminosa.
Não há nos autos, dados que demonstrem as razões para o oferecimento da denúncia e a não manifestação do juízo competente, não sendo possível aferir as razões para a demora ou não, não tendo o próprio impetrante, demonstrado os acontecimentos ocorridos entre o oferecimento da denúncia e os presentes dias.
No que se refira a violação do artigo 316 do Código de Processo Penal, tenho por oportuno ressaltar que a inovação legislativa trazida pela Lei no. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos segregados.
A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei no. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:
“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
Sobre a questão, faço constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.
Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia; o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
Oportuno ressaltar que quanto ao fato de ser o magistrado obrigado de ofício a analisar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, tal questão também foi alvo de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que em recente decisão, entendeu que o interessado na causa, deva ter a iniciativa de provocar o magistrado da causa, caso verifique a proximidade ou mesmo a ultrapassagem do prazo para a referida avaliação, não sendo prudente, tampouco razoável, se valer da inércia para verificando o completar do tempo de 90 dias, acionar o órgão judicial de segunda instância, com a alegação de coação na constrição da liberdade do preso preventivamente, exigindo de imediato, sua soltura.
Nesse sentido, temos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CORRUPÇÃO ATIVA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF NO JULGAMENTO DAS ADCs N. 43, 44 E 54. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PEDIDO A SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os fundamentos da custódia cautelar do paciente foram considerados idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ ao analisar impetração anterior. Nesse ponto, a alegação consiste em mera reiteração de pedido, amplamente rechaçada pela jurisprudência da Corte.
2. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o paciente permaneceu custodiado por toda a instrução penal. Sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.
3. A necessidade de reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser feita nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.
(...).
6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 573.777/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). (destaquei)
Dos autos, não observo qualquer provocação do turno defensivo ao magistrado, buscando provocá-lo a decidir acerca da conveniência ou não da manutenção da prisão dos pacientes.
Por lógica aferição, é fantasioso, para não dizer despropositado, esperar que cada magistrado reavalie automaticamente a cada 90 dias a necessidade da prisão de cada investigado ou acusado que esteja sob sua responsabilidade, diante da realidade desumana que o Sistema Judicial Brasileiro impinge à cada judicante, com um volume avassalador de processos.
Assim, deve o interessado, buscar a provocação do magistrado, para que reavalie a necessidade ou não da segregação cautelar dos pacientes, o que não observo de pronto.
Pretende ainda o impetrante a concessão da liberdade aos pacientes, sob a alegação de que possuem predicados pessoais, como primariedade e residência fixa.
Analisando os autos, não constato documentos suficientes a atestar a afirmação proposta pe interessado.
Ademais, observo que conforme se tem da decisão judicial ora invectivada, houve representação da autoridade policial pela decretação da custódia cautelar de Henrique, que contou com parecer ministerial favorável, e, em 17/6/2021, a autoridade judiciária da 3a Vara de Juara/MT efetivamente atendeu ao anseio da autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente Henrique, tendo previamente decretado a prisão de Claudecir, fundamentando que Henrique Nascimento Silva, vulgo ‘Marreta’, foi possivelmente um dos participantes do sequestro e tortura, da vítima, esclarecendo que ele foi o responsável por colocar um lenço em sua boca para que não gritasse durante a prática dos delitos, ressaltando ainda que o paciente Claudecir Rodrigues dos Santos e Mariza Barbosa Prudêncio, apontaram a participação de Henrique na prática dos crimes, bem como disseram que ele também integra o Comando Vermelho.
Fundamentou também a autoridade tida como coatora, que Henrique confessou as acusações que lhe foram feitas pela vítima, assim como ser integrante da referida organização criminosa.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria, além dos demais requisitos, inclusive o periculum libertatis, já demonstrados na decisão inicial, entendeu por bem decretar a prisão preventiva do indiciado Henrique Nascimento Silva, tendo anteriormente decretado a de Claudecir.
Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do “Comando Vermelho”, que, por meio de “salves/disciplina”, estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou in casu.
Além disso, é possível afirmar a coparticipação do paciente no fato a ele imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, calcando-me, inclusive, na confissão inquisitorial por ele perfilhada, caracterizando o fumus comissi delicti.
De outro lado, está justificada a decisão cautelar sob o prisma do periculum in mora, uma vez que, apesar da pouca idade do agente e a confissão por ele perfilhada, indicativa de arrependimento, a periculosidade pode estar calcada na premissa de participação de relevância como “disciplina” na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
De igual modo, aplica-se o mesmo receio do judicante de origem, à concessão da liberdade ao paciente Claudecir.
Assim, no que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais dos pacientes, ainda que demonstradas nos autos, o que não observo de plano, não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando o andamento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator